Tribunal: TJMT
Processo: 1037069-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037069-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZANA LUZIA DA SILVA - CPF: 559.392.791-04 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 007.487.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À DIGNIDADE. NECESSIDADE PARCIALMENTE COMPROVADA. TABELA ABEMID. DIRETRIZES DO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme
arts
. 196 e 198 da Constituição Federal.

À luz do Tema 793/STF, embora o dever de prestação da saúde seja solidário, o cumprimento da obrigação deve ser dirigido, primariamente, ao ente competente pela gestão no âmbito do SUS.

Tratando-se de paciente idosa de 96
(noventa e seis)
anos, acamada e dependente de cuidados diários, justifica-se a concessão de assistência domiciliar em parte, ainda que o laudo técnico (ABEMID) indique baixa complexidade.

Diante da realidade fática e da necessidade de garantir tratamento digno e humanizado, impõe-se o fornecimento de cuidados domiciliares mínimos, por equipe multidisciplinar, proporcionalmente à necessidade comprovada.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ozana
Luzia da Silva em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1002746-68.2024.8.11.0010, em trâmite pela 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar integral (home
care
).

A agravante, paciente idosa de 96 anos, acamada, foi diagnosticada com hipertensão essencial, diabetes mellitus insulinodependente, insuficiência cardíaca e doença pulmonar crônica, pleiteando atendimento integral de home
care
, o que foi negado com base na baixa pontuação obtida na tabela ABEMID (08 pontos).

Instados a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões. O Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

No mérito, razão assiste parcialmente à agravante.

Embora a avaliação da equipe técnica do NAT, utilizando a tabela ABEMID, tenha indicado baixa complexidade, o contexto clínico e social da paciente — idosa de 96 anos, acamada, portadora de múltiplas comorbidades — recomenda a adoção de medidas que garantam sua dignidade, saúde e vida, em consonância com os artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal.

Deve-se observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
, segundo o qual, ainda que a responsabilidade pela saúde pública seja solidária, o direcionamento da obrigação deve recair prioritariamente sobre o ente que detém competência para a execução do serviço, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Ademais, o direito a tratamento médico domiciliar em condições minimamente dignas é assegurado tanto pela Constituição quanto pela Lei no 8.080/90, não podendo
ser suprimido com fundamento exclusivo em critérios técnicos administrativos, especialmente quando a realidade fática revela risco de agravamento do quadro e vulnerabilidade extrema.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO “HOME CARE” DOMICILIAR INTEGRAL. PACIENTE COM ENFERMIDADES GRAVES. NECESSIDADE DE CUIDADOS DOMICILIARES INTENSIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência em ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por paciente portadora de condições graves e acamada, compelindo o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar via Programa Saúde da Família (PSF), ao invés do tratamento de “Home
Care
” em regime integral conforme requerido.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a prescrição médica, que recomenda “Home
Care
” em regime integral para a agravante, constitui requisito suficiente para afastar a adequação do tratamento domiciliar proposto via PSF; e (
ii
) verificar a responsabilidade solidária dos entes públicos para a efetiva prestação do tratamento de saúde prescrito, em observância ao direito constitucional à saúde e à dignidade humana.

III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde de forma universal e igualitária. 4. A prescrição médica apresentada demonstra, de forma inequívoca, a necessidade de cuidados domiciliares intensivos (“Home
Care
”) para a manutenção da vida e saúde da paciente, sendo insuficiente o acompanhamento oferecido pelo PSF. 5. O parecer técnico do NAT, ainda que relevante para embasar
decisões judiciais em matéria de saúde, não possui caráter vinculativo e não possui primazia sobre laudo médico do profissional que acompanha a paciente. 6. A jurisprudência reiterada dos tribunais reconhece a obrigação solidária dos entes públicos de prover o tratamento prescrito, especialmente em casos de incapacidade financeira da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido, determinando-se o fornecimento do tratamento “Home
Care
” integral à agravante, conforme prescrição médica. Tese de julgamento: "É obrigação solidária dos entes públicos fornecer tratamento domiciliar integral na modalidade “Home
Care
” quando comprovada sua necessidade por laudo médico e inexistindo recursos próprios para o custeio, em respeito ao direito constitucional à saúde e à dignidade humana."

(N.U 1022603-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)
.

Assim, defere-se parcialmente o pedido para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara providenciem o atendimento domiciliar com equipe multidisciplinar (enfermagem e fisioterapia), em carga horária proporcional à necessidade da paciente, conforme recomendação médica, sem conceder o home
care
integral solicitado.

Dispositivo.

Por essas razões, conheço do recurso
Agravo De Instrumento

no mérito
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para

provimento parcial do Recurso interposto para obrigar Município e o

Estado a fornecerem o tratamento domiciliar através de equipe Multidisciplinar,

constando, desde já, o direcionamento da obrigação em face do ente responsável pela

implementação das visitas semanais e periódicas dos profissionais mencionados
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025